Tribunal: CARF
Processo: 11080.736305/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736305/2018-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.758 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
ELIANE REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
POR
DECISÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do dispositivo
legal que prevê a multa decorrente da não homologação de declarações de
compensação, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, já
transitado em julgado e de observância obrigatória por parte dos conselheiros
do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(substituto integral), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (substituta integral),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituídos, respectivamente, pelos conselheiros Marcos Antônio Borges e Francisca Elizabeth
Barreto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736305/2018-64
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.758 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736305/2018-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-008.869, da
4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que julgou improcedente
a Impugnação apresentada pela Recorrente em face de Notificação de Lançamento (NLMIC
5642/2018), visando a cobrança de multa por compensação não homologada, nos termos do
parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Relata o Acórdão no 109-008.869, da 4a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 09:
Trata o presente de auto de infração que constituiu e exige multa por declaração de
compensação não homologada (§.17 do artigo 74 da Lei n. 9.430 de 1996).. Ela é
exigida pelo fato, tratado no processo vinculado a este, onde o contraditório se refere a
pedido de reconhecimento de direito creditório cumulado com pedidos de compensação
em que houve parcial deferimento. Aquele processo traz Manifestação de
Inconformidade ingressada pelo contribuinte contra a parcela indeferida pela
autoridade administrativa que reconheceu parcialmente o crédito solicitado através do
PER DCOMP (Pedido de Ressarcimento/ Pedido- Declaração de Compensação)
originado no regime REINTEGRA, e, por conseguinte, homologou parcialmente a
compensação declarada em DCOMP.
Portanto, este processo está acompanhado do processo 10983.902238/2014-12 que
aprecia o recurso contra o indeferimento de pedido de aproveitamento de crédito sob o
regime REINTEGRA. E nele podemos ver os dados identificam os valores e PER
DCOMP em questão:
PER DCOMP /REINTEGRA 08121.71569.260713.1.5.17-5744 (original)
Reconhecimento de direito creditório solicitado: R$ 324.379,39 Direito
creditório reconhecido: R$ 77.692,43 Direito creditório glosado: R$ 246.686,96
Compensação(ões) vinculada(s): (fls. 69)
DCOMP parcialmente homologada: 16643.11516.180413.1.3.17-0298
A ELIANE ingressou com recurso contra a exigência da multa por meio da qual alegou
em sua Defesa que essa multa é sanção de natureza política e restringe direitos dos
contribuintes, afronta o Direito de Petição, o Devido Processo Legal, o Direito ao
Contraditório e à Ampla Defesa, afronta o Princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade. Cita Jurisprudência e Doutrina: (...)
O Acórdão no 109-008.869, ora recorrido, foi assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
MULTA POR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
REINTEGRA.
ERROS
FORMAIS.
VERDADE
DOCUMENTAL.
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
PROVA. CONTRADITÓRIO. PER DCOMP. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.758 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736305/2018-64

Subsiste a exigência da multa por declaração de compensação não homologada quando,
em instância recursal, não se reconhece o direito creditório e a homologação da
compensação requeridos e contestados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O Recurso Voluntário, além de repisar argumentos de defesa já trazidos, sustenta
a inconstitucionalidade da multa exigida, com fundamento no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939, TEMA 736, do STF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de Notificação de Lançamento (NLMIC
5642/2018), visando a cobrança de multa por compensação não homologada, nos termos do
parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Contudo, a exigência da multa em discussão foi objeto de decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939,
TEMA 736, do STF, submetido à sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória
por parte dos conselheiros deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em que se
reconheceu a inconstitucionalidade da referida penalidade.
Portanto, voto por dar provimento do Recurso Voluntário, cancelando a multa
exigida em face da não homologação da compensação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.758 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736305/2018-64

Fl. 235
DF CARF MF
Original